Tribunal: STF
Processo: RE 1563737
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Estado de Alagoas, em face do acórdão do Tribunal de Justiça Estadual assim ementado:  



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ESTADO DE ALAGOAS. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS NATURAIS – SEMARHN. EXISTÊNCIA DE NECESSIDADE DO ÓRGÃO E COMPROVADA EXISTÊNCIA DE CARGOS EFETIVOS. PRIORIZAÇÃO PELO ENTE DE CONTRATAÇÃO DE CARGOS COMISSIONADOS. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO DECRETO N. 2.373/04 DIANTE DA NECESSIDADE DE LEI PARA CRIAÇÃO DE CARGOS. DECRETO QUE DEFINE A LOTAÇÃO GENÉRICA DOS CARGOS CRIADOS POR LEIS ESPECÍFICAS. NECESSIDADE DE PREENCHIMENTO DOS CARGOS CRIADOS PELO DECRETO COMPROVADA EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE INVOCAÇÃO DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL PARA SE EXIMIR DA OBRIGAÇÃO CONSTITUCIONAL. CRIAÇÃO DE CARGOS QUE EXIGE PRÉVIA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. OBRIGATORIEDADE DE CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES POR MEIO DE CONCURSO PÚBLICO. POLÍTICA PÚBLICA. INÉRCIA DO ENTE ESTATAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO.” (Apelação Cível n. 0850058-47.2017.8.02.0001, 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, Rel. Des. Domingos de Araújo Lima Neto, j. 27.10.2022)



    Submetido a juízo de retratação, assim decidiu a Corte de origem:  



    “[...]



    9. Todavia, após o cotejo percuciente dos acórdãos reputados conflitantes, não vislumbro afronta do julgado desta Corte ao entendimento adotado pelo STF em sede de repercussão geral. A fim de corroborar a referida afirmação, algumas considerações devem ser tecidas.



    (...)



    11. De igual modo, importa colacionar a ementa do acórdão desta Corte, bem como alguns trechos do voto que se sagrou vencedor na ocasião, in verbis:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ESTADO DE ALAGOAS.NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARAPREENCHIMENTO DE VAGAS NA SECRETARIA DE MEIOAMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS E NATURAIS – SEMARHN.EXISTÊNCIA DE NECESSIDADE DO ÓRGÃO E COMPROVADAEXISTÊNCIA DE CARGOS EFETIVOS. PRIORIZAÇÃO PELO ENTE DE CONTRATAÇÃO DE CARGOS COMISSIONADOS. ALEGAÇÃODE INCONSTITUCIONALIDADE DO DECRETO N. 2.373/04 DIANTEDA NECESSIDADE DE LEI PARA CRIAÇÃO DE CARGOS. DECRETOQUE DEFINE A LOTAÇÃO GENÉRICA DOS CARGOS CRIADOS PORLEIS ESPECÍFICAS. NECESSIDADE DE PREENCHIMENTO DOSCARGOS CRIADOS PELO DECRETO COMPROVADA EMPROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE INVOCAÇÃO DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL PARA SEEXIMIR DA OBRIGAÇÃO CONSTITUCIONAL. CRIAÇÃO DECARGOS QUE EXIGE PRÉVIA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.OBRIGATORIEDADE DE CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES PORMEIO DE CONCURSO PÚBLICO. POLÍTICA PÚBLICA. INÉRCIA DOENTE ESTATAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DASEPARAÇÃO DOS PODERES. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO.



    [...]



    22 Compulsando os autos, verifico que, em 18/03/2016, o Núcleo de Defesa do Meio Ambiente do Ministério Público Estadual – MPE oficiou a Coordenadoria do Núcleo da Fazenda Estadual do MPE informando sobre a carência de profissionais especializados na SEMARH/AL e solicitando investigação no sentido de exigir concurso público para preencher o quadro especializado da referida secretaria (fls. 12/20), sendo instaurado o processo administrativo 02.2016.00342-6.



    [...]



    26 Como não houve cumprimento da recomendação pela referida Secretaria, sob o fundamento de que necessitaria de nova lei para criação de cargos públicos naquele órgão, foi instaurado o procedimento preparatório n. 06.2017.00000533-9, cuja conclusão pela existência de 69 (sessenta e nove) cargos efetivos existentes, dos quais somente 13 (treze) estão preenchidos e a existência de 53 (cinquenta e três) cargos comissionados, instruiu a presente demanda.



    [...]



    32 Identificada a carência e a existência de diversos cargos efetivos vagos, deve ser utilizado o Decreto n. 2.373/2004 como parâmetro para contratação de novos servidores, uma vez que o referido diploma normativo permanece em vigor e, como dito, "aprova a tabela de lotação genérica e específica dos cargos efetivos da Secretaria Executiva de Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Naturais – SEMARH", decretado pelo próprio Governador de Estado à época.



    [...]



    36 Consigno, também, que não pode prosperar a alegação de impossibilidade de aumento das despesas com pessoal e às limitações orçamentárias do ente estadual, um vez que promulgação das leis que instituíram os cargos públicos, bem como a admissão e contratação de pessoal, devem ser precedidas de estudo prévio (dotação orçamentária) sobre os impactos financeiros inerentes ao preenchimento destes cargos, nos termos do art. 169, §1º, I e II, da CF/88.



    37 Há que se ressaltar que, no caso em deslinde, trata-se de violação constitucional que ofende não apenas a moralidade administrativa, mas o interesse público de toda coletividade, ao colocar em risco a tutela de outros direitos fundamentais, tal como ao meio ambiente, indicado no art. 5º, LXXIII, e art. 225 da CF/881.



    38 A jurisprudência destaca, inclusive, que a Lei de Responsabilidade Fiscal não pode servir como obstáculo para o não cumprimento do direito subjetivo dos cidadãos, não havendo, ainda, que se falar em discricionariedade da administração, conforme já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça, seguido pelos tribunais pátrios.



    [...]



    40. Por fim, ressalto que a referida decisão judicial não afronta ao princípio da Separação dos Poderes, previsto no art. 2º da Constituição Federal, pois diante de uma reiterada prática irregular praticada pelo ente municipal, violando a regra também constitucional de exigência de concurso público para provimento de servidores aos quadros da Administração Pública, é possível o Poder Judiciário apreciar o referido ato administrativo. (Grifos aditados). 



    12. Pois bem. A leitura de todos os fragmentos de texto apostos acima permite perceber que, em que pese o simples confronto da ementa do acórdão de fls. 391/407 com o entendimento do STF possa tornar aparente a existência de divergência entre os posicionamentos, o estudo exauriente do caso que se delineia nos autos evidencia que a referida discrepância não passa, efetivamente, de mera aparência.



    13. Isso porque o Ministério Público do Estado da Alagoas, no uso das atribuições conferidas para defesa dos direitos difusos e coletivos, buscou resolver a problemática no âmbito extrajudicial, sendo instaurado o processo administrativo 02.2016.00342-6, tendo a Administração Estadual permanecido inerte.



    14. Por esse motivo, fez-se necessário o ajuizamento da presente ação civil pública, com vistas à intervenção jurisdicional, no sentido de garantir que se instaure procedimento administrativo que apure quais os setores e os cargos especializados necessário na SEMARH e adote as providências legislativas exigidas, para que seja dado maior efetividade ao concurso público. Foi nesse contexto que o Juízo a quo determinou que "o Estado de Alagoas realize o provimento dos cargos vagos previstos no Decreto Estadual nº 2.373/2004, no prazo de 06 (seis) meses, tomando as providências necessárias para a realização de concurso público na Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos SEMARH" (sic, fl. 293).



    15. Como se vê, a ordem judicial aponta claramente as finalidades a serem alcançadas com o cumprimento da obrigação de fazer pelo Estado de Alagoas, como determina o item 2 do paradigma. Ademais, verifica-se que o item 2 traz a expressão "como regra", indicando a possibilidade da decisão judicial determinar a medida concreta a ser realizada em casos de deficiência grave do serviço público, associada à total inércia do ente federativo durante o procedimento na esfera administrativa, como ocorreu na hipótese sub examine.



    16. Assim, conclui-se que o julgamento da apelação cível está em consonância com atese firmada no o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE n.º 684612(tema 698), considerando que a intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. Por conseguinte, inexiste razão para que este órgão fracionário se retrate do julgamento antes proferido.



    17. Ante o exposto, voto no sentido de NÃO EXERCER o juízo de retratação, mantendo incólume o acórdão proferido no julgamento da apelação cível de nº0850058-47.2017.8.02.0001 por seus próprios fundamentos. Voto, outrossim, por determinara remessa dos autos à Vice-Presidência desta Corte de Justiça, para que seja realizado o juízo de admissibilidade do recurso interposto às fls. 492/511.



    18. É como voto.” (Apelação Cível nº 0850058-47.2017.8.02.0001, 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, Rel. Des. Fábio José Bittencourt Araújo, j. 12.12.2024)   



    Na minuta sustenta-se violação dos arts. 2º, 61, §1º, II, “a”, da Constituição da República. Argumenta-se, em síntese, que o acórdão recorrido está em divergência ao estabelecido no Tema 698/STF. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso comporta parcial provimento.



    No julgamento do Tema 698 de Repercussão Geral, esta Corte fixou que “a intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes”.



    Além disso, este Supremo Tribunal também possui o entendimento de que é cabível ao Poder Judiciário, em situações excepcionais, determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que se configure violação do princípio da separação dos poderes.



    Na presente hipótese, o Tribunal de origem manteve a sentença que julgou procedente em parte o pedido formulado na inicial, determinando que "o Estado de Alagoas realize o provimento dos cargos vagos previstos no Decreto Estadual nº 2.373/2004, no prazo de 06 (seis) meses, tomando as providências necessárias para a realização de concurso público na Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos SEMARH”.



    Nessa senda, verifica-se, assim, que o entendimento encampado no acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido da legitimidade da intervenção do Poder Judiciário para assegurar a fruição de direitos fundamentais constitucionalmente previstos, neste caso congruentes com os princípios e regras constantes no artigo 37 da CF. 



    Contudo, na execução do julgado é necessária a adoção de diálogo institucional e de prazos adequados à conformação da política ao planejamento estatal e às disponibilidades orçamentárias, evitando-se, tanto quanto possível, medidas pontuais coercitivamente impostas. Lembro o item 2 da Tese nº 698:



    “2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado.”



    Assim, deve ser mantida a finalidade estabelecida no acórdão e na sentença, mas na execução incidirá o Tema 698, com a apresentação de plano de ação onde constarão prazos, recursos e medidas, prestigiando-se a discricionariedade administrativa tanto quanto possível, sem prejuízo das decisões judiciais que forem imprescindíveis para o cumprimento do julgado.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dou parcial provimento ao recurso extraordinário, para que o julgado seja adequado ao procedimento fixado na Tese nº 698 do STF, com a apresentação, pelo Estado de Alagoas, de um plano para alcançar os resultados fixados no acórdão, conforme a ordem constitucional e legal, à luz das finalidades judicialmente fixadas, bem como para retirar da condenação a parte relativa a prazos, a serem ajustados quando do cumprimento do julgado.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de setembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente